Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÉU DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE LESÕES CORPORAIS SIMPLES, LESÕES CORPORAIS QUALIFICADAS, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ABSOLVIÇÃO DE PARTE DOS CRIMES E DECLASSIFICAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. POSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DESPENALIZADORA. OFERTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. ART. 89 DA LEI 9.099/95. ERROR IN PROCEDENDO NA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 383, § 1o, DO CPP. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 337 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Operada a absolvição de algumas das imputações penais, a desclassificação da infração penal de lesões corporais circunstanciadas para lesões corporais culposas e o reconhecimento da materialidade e autoria delitiva de outra lesão corporal simples, o réu deverá, em tese, ser beneficiado com a suspensão condicional do processo, uma vez que as penas mínimas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam o período de 1 (um) ano.
2. Configura error in procedendo, consoante disposto no art. 383, § 1o, do CPP e no enunciado da súmula 337 do STJ, a prolação de sentença condenatória, em vez da realização do cotejo da imputação penal com os elementos de prova produzidos em decisão interlocutória simples e de designação de audiência para a formalização da proposta de suspensão condicional do processo, porquanto, em tese, estão preenchidos os requisitos previstos no art. 89 da Lei 9.099/95.
3. Apelação conhecida. Nulidade da sentença declarada de ofício, prejudicado o exame do apelo.